Tribunal: TJSP
Processo: 2033392-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A DESCLASSIFICAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE DO REFERIDO CERTAME – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA MESMA PARTE

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A DESCLASSIFICAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE DO REFERIDO CERTAME – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA MESMA PARTE LITIGANTE À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – PERDA PARCIAL DE OBJETO RECURSAL POR FATO SUPERVENIENTE – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – PRETENSÃO RECURSAL DA REFERIDA PARTE LITIGANTE À MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINAL ATRIBUÍDO À CAUSA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a homologação e a adjudicação do objeto da licitação, em favor do vencedor do Certame, são insuficientes, em tese, para a caraterização da perda de objeto da lide, inclusive, recursal, por fato superveniente. 2. Todavia, é indiscutível, na hipótese específica dos autos, a ocorrência de tal situação, tendo em vista que o objeto licitado já foi executado e concluído, conforme os esclarecimentos prestados, na origem, pela litisconsorte passiva necessária e, também, pela autoridade impetrada. 3. De qualquer forma, é impossível vislumbrar, no mérito recursal, no atual momento processual, a título meramente argumentativo, a presença de qualquer irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta nos atos administrativos ora impugnados, passíveis de reconhecimento e correção, de plano. 4. O ato administrativo, que determinou a desclassificação da parte impetrante, está devidamente fundamentado, conforme o respectivo Edital e a legislação Federal de regência. 5. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo rejeitou o requerimento, suscitado pela parte impetrante, tendente à anulação do procedimento licitatório, ante o reconhecimento da regularidade do referido certame, contratação e o respectivo aditamento contratual. 6. O mandado de segurança, impetrado na origem, ostenta conteúdo econômico próprio, referente, exclusivamente, ao ato administrativo, que determinou a desclassificação da parte impetrante do procedimento licitatório, ora questionado, permitindo a indicação de valor da causa para efeitos meramente fiscais. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Medida liminar, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Decisão, recorrida, parcialmente, reformada, na parcela conhecida, apenas e tão-somente, quanto ao valor atribuído à causa. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, na parcela conhecida, provido. 11. Embargos de declaração, oferecido pela mesma parte litigante, prejudicado.